Tribunal: STM
Processo: 7000570-73.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000570-73.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GOMES (OAB: DF2116-A)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade, para
manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO acolhiam os Embargos
Infringentes do Julgado para fazer prevalecer o Voto Vencido da lavra do
eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO proferido nos autos da
Apelação nº 7000825-65.2019.7.00.0000, pelo qual negou provimento ao Apelo
do Parquet Castrense, e mantinham a decisão proferida pelo Conselho Especial
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o Embargante
da prática do crime de falso testemunho descrito no art. 346, caput, do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE Nº 7000570-73.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, Cel Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. CARLOS ALBERTO GOMES.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. FALSO
TESTEMUNHO. ART. 346, CAPUT, DO CPM. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
REFORMOU SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DEFENSIVO DE PREVALÊNCIA DE
VOTOS DIVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PERJÚRIO INFLUIU NO RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - Militar que, devidamente compromissado, fizer declarações destoantes das
provas constantes dos autos comete o crime de falso testemunho, previsto no
art. 346 do CPM.
II - Na vertente quaestio, o militar era o responsável pela análise de
requerimentos e emissão de pareceres para a obtenção de Certificado
Internacional de Importação de Armas e aprovou a aquisição de fuzil
semiautomático sabidamente proscrito, alegando, posteriormente, o
desconhecimento de Portaria com mais de 11 (onze) anos de vigência, que
proibia a aprovação para esse tipo de armamento, influindo diretamente no
resultado do processo do qual foi arrolado na condição de testemunha.
III - Isso se deve ao fato do militar ter como finalidade, ao cometer o crime de
falso testemunho, atenuar a situação de seu chefe, que culminou na absolvição
deste pela prática do delito de corrupção passiva no Juízo a quo, sendo
reformada a sentença por esta Corte Castrense, posteriormente, em grau de
Apelação.
IV - Agindo dessa forma, o falso testemunho do Embargante foi relevante para
o deslinde do processo principal, sendo determinante para a absolvição dos
acusados no referido processo do qual ele cometeu o falso testemunho.
V - Mantém-se o Acórdão embargado por seus próprios fundamentos.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, negar provimento aos
Embargos Infringentes do Julgado, para manter na íntegra o Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro-Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do Cel Ex R/1 MARIO LUIS CARVALHO
BARBOSA DE SOUZA, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000825-65.2019.7.00.0000,
visando prevalecer o voto minoritário.

Em breve relato dos fatos, a Denúncia referente à Ação Penal Militar n° 52-33.2015.7.11.0111 relatava que o
Coronel da Reserva Paulo Roberto Saback de Macedo, chefe do ora Embargante, tinha aceitado vantagem
indevida, fornecida pelo civil Rafael Thales de Freitas para autorizar irregularmente a importação de um
"Fuzil Barret, modelo 82-A1, ação semi-auto, calibre .50 BMG, cano de 29 polegadas, com 4 carregadores,
bipe e mira óptica".

Após iniciada a APM n° 52-33.2015.7.11.0111, o Embargante, ao ser inquirido por meio de videoconferência,
na qualidade de testemunha arrolada pelo MPM, foi qualificado e compromissado a dizer a verdade perante
o Conselho Especial de Justiça para o Exército.

À época, o Embargante foi interrogado sobre a ocorrência de possíveis delitos ocorridos em período que
atuou na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), na função de analista da Seção de
Aquisições, sob a chefia do Coronel da Reserva Remunerada do Exército (Cel R/1 Ex) Paulo Roberto Saback
de Macedo.

Ocorre que, na oportunidade, ao ser questionado pelo Colegiado a quo, o Embargante "proferiu falsas
afirmações e omitiu-se a respeito da verdadeira dinâmica dos acontecimentos que presenciou".

Por essa conduta, ele foi denunciado pela prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 346, caput,
do Código Penal Militar.

Em 17 de junho de 2019, o Conselho Especial de Justiça decidiu julgar improcedente a Denúncia e absolver o
ora Embargante Cel Ex MARIO LUIS, por maioria, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Não se conformando com a absolvição do referido Coronel, o MPM Apelou.

Na oportunidade, em 25 de junho de 2020, esta Corte, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
Ministerial para, reformando a Sentença absolutória a quo, condenar o Cel Ex MARIO LUIS, pelo crime de
falso testemunho, na forma do art. 346, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

A Ementa relatada pelo Revisor e Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
está consignada em sede de Apelação da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSO TESTEMUNHO. ART.
346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). RELEVÂNCIA DA DISSIMULAÇÃO. INFLUÊNCIA
NO RESULTADO DO PROCESSO. CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO SOBRE IMPORTAÇÃO DE
ARMA. IMPOSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO. PROVA CONTRÁRIA. REFORÇO POR
INFERÊNCIAS FÁTICO-LÓGICAS. PREDICADOS SUBJETIVOS DO ACUSADO. FALSIDADE
DENOTADA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. I - Imputada a prática de perjúrio, essa só se consuma se constatado
que a falsidade influenciou no resultado do processo em que formulada. O fato
será impunível, por absoluta incapacidade em ferir o bem jurídico tutelado, caso não
percebida essa relevância. No caso concreto, as falas do Apelado foram
fundamentais para a absolvição inicialmente prolatada nos autos da Ação Penal
Militar em que foi ouvido como testemunha compromissada. Precedentes
deste Superior Tribunal Militar. II - A determinação da ocorrência da dissimulação
criminosa depende da presença de arcabouço probatório capaz, porém as conclusões
por ele alcançáveis podem ser reforçadas por meio de inferências fático-lógicas
retiráveis de outras circunstâncias existentes nos autos, como os notórios

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
conhecimentos do indivíduo. No caso, a prova testemunhal, em conjunto com as
condições pessoais do Acusado, demonstrou a irrazoabilidade de parte do
depoimento prestado e, consequentemente, a falsidade praticada. III - O Réu
(Embargante) era e é Oficial Superior de carreira do Exército e exercia, fazia
dois anos, função técnica no Departamento de Fiscalização de Produtos
Controlados, especificamente na Seção de Aquisições. Em face disso, o relato
de desconhecimento de normas administrativas, algumas vigentes por mais
de uma década ao tempo do fato, referentes à legalidade da importação de armas
por civil, demonstrou-se impossível no caso concreto, o que acarretou no
necessário reconhecimento da quebra do compromisso assumido com a
verdade e, consequentemente, a incidência no delito. IV - Apelação provida.
Condenação imposta. Decisão por maioria. (Grifo nosso.)

Irresignada, a Defesa do ora acusado, tempestivamente, opôs os Embargos Infringentes do Julgado in tela
(eventos 37 da Apelação nº 7000825-65.2019.7.00.0000), buscando fazer prevalecer o voto vencido
proferido pelo então Ministro-Relator da Apelação Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, o qual
foi acompanhado pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que, divergindo da maioria, ambos conheciam e
negavam provimento ao Apelo Ministerial para manter na íntegra a sentença absolutória.

Assim, com o escopo de fazer valer o entendimento esposado no voto vencido, a Defesa, em suas razões,
transcreve fundamentações da Sentença absolutória e do voto minoritário, bem como sustenta, em síntese,
que o depoimento supostamente falso do Embargante em Juízo não influenciou na sentença absolutória do
seu chefe, Coronel da Reserva Paulo Roberto Saback de Macedo, tampouco no deslinde da Ação Penal nº 52-
33.2015. Esclarece ainda a Defesa que "o acusado em seu depoimento simplesmente confessou que errou,
por que desconhecia a Portaria 002 DLog e, datissima vênia, errar é humano!"

Os Embargos foram admitidos por Despacho (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO (evento 12), manifesta-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos, mantendo-se
integralmente o Acórdão vergastado.

O Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes, opostos pela Defesa, objetivando que sejam prestigiados os votos
vencidos dos Ministros Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) e Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que, divergindo da maioria, conheciam e negavam provimento ao Apelo Ministerial, para manter
na íntegra a sentença absolutória.

Compulsando os autos, vê-se que não assiste razão ao Embargante, pelos motivos que passa-se a expor.

O MPM denunciou o Cel Ex PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO e o civil RAFAEL THALES DE FREITAS pela
prática do crime de corrupção, por terem combinado o pagamento de propina no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) para que o Oficial Superior acima - que era, na oportunidade, chefe da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) - autorizasse, de maneira indevida, a importação do "Fuzil
Barret, modelo 82-A1, ação semi-auto, calibre .50 BMG, cano de 29 polegadas, com 4 carregadores, bipe e
mira óptica, de uso restrito das Forças Armadas, sendo expressamente vedada pela legislação sua aquisição
para colecionadores, atiradores e caçadores.

Conforme as provas contidas na espécie, o Cel R/1 Ex Paulo Roberto Saback de Macedo, na verdade,
recebeu dois depósitos de R$ 20.000,00 do civil Rafael Thales de Freitas, datados de 29/2/2012 e 16/4/2012,
por meio da empresa "R&T COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA", no mesmo período em que
estava sendo analisada na DFPC a autorização para a expedição do CII nº 4528 (Certificado Internacional de
Importação), a fim de adquirir o mencionado Fuzil Barret, semiautomático, calibre .50.

Por conta disso, o Cel Ex R/1 MARIO LUIS, ora acusado, foi arrolado como testemunha do MPM nessa Ação
Penal em que respondia seu chefe à época, Cel R/1 Ex Paulo Roberto, e o civil RAFAEL THALES, porque
aquele Embargante exercia a função de analista da Seção de Aquisições da Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados e por ser o único responsável, na ocasião em que tudo ocorreu, pela análise dos
requerimentos e consequente emissão de pareceres para obtenção do CII (Certificado Internacional de
Importação) de armas.

O fato é que, durante sua oitiva perante o Conselho Especial de Justiça, o Embargante, Cel Ex R/1 MARIO
LUIS, sob o compromisso de falar a verdade, fez declarações que destoavam das provas contidas nos autos.
Por essa razão, concluiu-se que ele praticou, na APM n° 52-33.2015.7.11.0111, o crime de falso testemunho,
tipificado no art. 346, do CPM, ao afirmar que o Cel do Ex RRm Paulo Roberto Saback de Macedo - seu Chefe
à época - não tinha conhecimento das restrições legais que vedariam autorizar a expedição do Certificado
Internacional de Importação (CII) 4528 para a compra desse armamento pesado pelo civil Rafael Thales.

Ainda sobre essa questão envolvendo a expedição do Certificado Internacional de Importação para a
aquisição dessa potente arma, o Embargante declarou em Juízo que:

"(...) realizava a análise dos Certificados Internacionais de Importação, no
primeiro semestre do ano 2012. (...); que o número de ais era muito grande e que
realizava a análise de todos. (...) que analisava a parte documental e a parte de
legislação, consultando inclusive a internet. (...) que a pesquisa na internet era
realizada para verificar do que se tratava o armamento, como era a situação
do calibre, qual era a utilização, etc. (...) que realiza essa consulta para
verificar se a arma poderia ou não entrar no Brasil. (...) o pedido do (Civil)
Rafael Thales de Freitas teria sido realizada num dia em que estava com muito
trabalho. (...) que a pressão era muito grande. (...) que a análise foi realizada numa
quinta-feira, que a demanda era grande, que dava mais atenção as indústrias e que a
análise era feita grosso modo. (...) que os pedidos de Colecionador, Atirador e Caçador
não tinham tanta urgência. (...) que despachou o pedido na rotina comum. (...)
que quanto mais requerimentos fossem assinados era melhor, porque
incorreria em menos pressão e menos pessoas ligando cobrando. (...) que as
pessoas se deslocavam a DFPC para saber como estavam o andamento dos processos.
(...) que a Portaria de 2001 não permite a importação da armas, mas ele não
tinha conhecimento. Não estava em sua coletânea de legislação. (...) que
colecionadores tem armas restritas, mas que não estão aptas para funcionar (...) que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
as armas de colecionador no Brasil, estão pronta para uso. Mas eles não podem
utilizar o armamento. (...) que chegou no início de 2010 e permaneceu até
2014 na Diretoria. (...) que fazia a análise da parte documental e do produto. (...)
que deferia ou indeferia requerimento com base na pesquisa de internet e
pela legislação que tinha, Portaria, Estatuto do Desarmamento, no site da
DFPC (que estava incompleta). (...) que tinha ciência da gravidade da missão
que assumia na DFPC. (...) que não houve outras autorizações, somente do fuzil em
exame. (...) que o Cel Macedo levantou de sua mesa e foi na mesa do
denunciado para pegar os processos para assinar. (...) que tinha feito uma
pre-análise, da parte documental, não tinha parecer ainda dele, iria
aprofundar a análise. Quando o Cel Macedo pegou o processo ele perguntou
se poderia a importação da .50, o denunciado parou as outras análises e foi
verificar a possibilidade da importação da .50. (...) que o Sr Rafael Thales já
compareceu na DFPC algumas vezes. (...) que coloca como razão da falha o
acúmulo do trabalho, da confusão do processo ter ido junto a outros já
concluídos e o desconhecimento da Portaria 002. (...) que não ter
conhecimento de relação negocial entre o Cel Macedo e o Sr. Rafael Thales.
(...) que o Cel Macedo não comentou nada com relação a transferência de
dinheiro do Sr Rafael Thales. (...) que o Cel Macedo participava de diversas
reuniões, recebia solicitações de outros órgãos, empresas e C4Cs. (...) que o Cel
Macedo fez um questionamento acerca da possibilidade de importação da
referida arma pelo Sr. Rafael Thales. Perguntou do calibre .50, se poderia
ser importado. (...) que o tratamento do Cel Macedo com o Sr. Thales era normal,
como o que ele denunciado também tinha. Normal como todas as pessoas que
compareciam na DFPC. (...) que morava com o Cel Macedo a sogra e o sogro e
que a sogra devia a muitas pessoas, como agiotas, salvo engano. (...) que o Cel
Macedo comentou que a sogra estava sendo ameaçada por agiotas. (...) que o
requerimento era feito fora do sistema e que a autorização do CII também era feito
fora do sistema, por meio de uma ficha (...) que existiam outros impedimentos
para a importação de armamento que não só o calibre, como cano longo,
semiautomático, etc. Calibre não era o único excludente. (...) que o
diferencial no pedido era a finalidade, ela tinha que ficar guardada. (...) que
tem restrição para importação de armamento quanto ao seu funcionamento,
semiautomático. (...) que achou que não era semiautomático a arma em
exame. (...) que não existia folder, descrição, nada da arma no processo.
Existia apenas o nome da arma. (...) em que pese a descrição da arma conter
a palavra semi auto, conforme o juiz leu no requerimento do Sr. Rafael
Thales, afirmou que fez uma análise grosso modo, que por isso ficou para
analisar depois, que foi apenas no calibre. Que deixou o processo de lado, que foi
dar conta do restante. (...) que leu o pedido do Sr. Rafael Thales, leu que ele
requereu um fuzil semi automático .50, mas que não levou em consideração
isso. (...) afirmou que se ateve ao calibre .50 e que não a parte do
semiautomático. (Grifo nosso).

A considerar tais declarações, fica claro que todos os pedidos nesse sentido eram previamente analisados
pelo Embargante, que, após emitir parecer, os encaminhava ao seu chefe, Coronel Paulo Roberto Raback de
Macedo, que autorizava ou não a importação requerida.

Ainda sobre esse depoimento prestado em Juízo na APM n° 52-33.2015.7.11.0111, percebeu-se que o
Embargante apontou, como justificativa para a conduta perpetrada pelo seu Chefe, " o acúmulo do
trabalho ", a desorganização, caracterizada pela "confusão do processo ter ido junto a outros já
concluídos", a ausência de conhecimento da legislação, pelo "desconhecimento da Portaria
002", e o erro que teria cometido, pois "achou que não era semiautomático a arma em exame"; "em
que pese a descrição da arma conter a palavra semi auto, conforme o juiz leu no requerimento do Sr. Rafael
Thales, afirmou que fez uma análise grosso modo" e "que leu o pedido do Sr. Rafael Thales, leu
que ele requereu um fuzil semi automático .50, mas que não levou em consideração isso. (...)
afirmou que se ateve ao calibre .50 e que não a parte do semiautomático".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
Contudo, demonstram os autos que esse depoimento do Embargante não correspondeu, de fato, com a
verdade ocorrida na Seção de Aquisições do DFPC para a expedição do CII 4528, referente ao Fuzil Barret
em questão.

Essa foi a mesma conclusão que a chegou o representante da PGJM Dr. ROBERTO COUTINHO que, chamado
a se manifestar nesses Embargos, afirmou o seguinte:

O referido Parecer, subsidiado pela escorreita manifestação, em 1º grau, da Ilustre
Promotora de Justiça Militar, Dra. ANGELA MONTENEGRO TAVEIRA, é incontestável,
até por que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza". Em outras
palavras, nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com
as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.
Está evidente que o Embargante faltou com a verdade em juízo, ou para
proteger seu antigo superior, ou para esconder sua própria desídia em um dever de
ofício, mas é mais provável a ocorrência das duas hipóteses em conjunto.
Vale destacar o que foi dito no Parecer supracitado, as declarações prestadas pelo
General de Brigada LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE, diretor da DFPC, no ano de 2014, no
sentido de que "seria difícil para qualquer oficial de carreira não se atentar
para o grosso calibre e para a funcionalidade da arma em comento, uma
vez que seu poder de destruição é colossal". (Grifo nosso.)

Em relação ao suposto erro alegado pela Defesa sobre a identificação do armamento, torna-se importante
ressaltar que o documento, com a descrição do produto adquirido, relatava, expressamente, que o
objeto da aquisição era um "Fuzil Barret, modelo 82-A1, ação semi-auto, calibre .50 BMG, cano
de 29 polegadas, com 4 carregadores, bipe e mira óptica", ou seja, constava lá, de forma clara, entre
outras coisas, que a arma era semiautomática, bem como a marca, o modelo, o calibre, tipo de ação e
demais características.

Destarte, é sempre bom lembrar que esse armamento é de uso privativo das Forças armadas, por
ser incluído no grau de restrição "A" do art. 11 do Regulamento para Fiscalização de Produtos
Controlados (R-105), com redação dada pelo Decreto 3.665, de 20/11/2000.

Observado que o Decreto nº 3.665 entrou em vigor no ano 2000 e que a autorização para a expedição do CII
4528 tramitou na Seção de Aquisições do DFPC em 2012, conclui-se que a restrição para a aquisição do
Fuzil, semiautomático, calibre .50, de interesse do civil Rafael Thales, já estava em vigor há mais de 11
(onze) anos.

No mesmo sentido, o inciso I do art. 9º da Portaria 24-DMB, de 26 de outubro de 2000 proibia,
expressamente, colecionar armas semiautomáticas, que fossem longas por natureza, de calibre restrito e do
primeiro lote de fabricação com menos de 50 (cinquenta) anos. Como se observa, essa legislação, que
vedava a expedição do CII 4528, atinente ao Fuzil Barret, a exemplo da outra norma acima, também já se
encontrava em vigor há muitos anos, a contar do período em que o Embargante estava analisando o pedido
do civil Rafael Thales, qual seja, de autorização do nominado armamento.

Portanto, dúvidas não há de que a legislação pertinente ao caso já vigorava há bastante tempo e era
facilmente perceptível, com clareza solar, em várias normas, a exemplo de leis, decretos e portarias, na
parte que proibia a autorização para a expedição do Certificado Internacional de Importação (CII) 4528, com
o objetivo de aquisição desse tipo de arma para o aludido civil.

Registre-se, ainda, que essa legislação não é de difícil acesso, podendo ser encontrada por qualquer militar
investido nessa função, que se propusesse a analisar a matéria. Principalmente nos dias de hoje, com a
inevitável e necessária presença da tecnologia. Tanto é assim, que o próprio Embargante afirma que
costumava, à época, consultar normas e legislações nas redes sociais.

Além do mais, não se trata no caso em exame de qualquer militar, que poderia pesquisar na internet, de
forma descompromissada, o tema em questão com o objetivo de aprendizado ou de atualização sobre o
assunto.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
Ao contrário, trata-se de um Oficial Superior das Forças Armadas, com bastante experiência e tempo de
caserna, oriundo da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), designado especificamente para a análise
e autorização da expedição do Certificado Internacional de Importação - ou seja, para exercer cargo de
atribuições sensíveis e de natureza bastante específica - que no caso em comento, o manuseio das normas
fazia parte de seu cotidiano, pois cuidava de examinar a importação de armamento de uso restrito das
Forças Armadas (Fuzil), de grosso calibre (. 50) e de alto poder de destruição.

Destarte, não se pode ignorar que esse mesmo Oficial, ora Embargante, chegou a reconhecer em Juízo "
que tinha ciência da gravidade da missão que assumia na DFPC - ou seja, na Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados - "que deferia ou indeferia requerimento com base na
pesquisa de internet e pela legislação que tinha, (como a) Portaria, Estatuto do Desarmamento,
no site da DFPC" e "que chegou (na DFPC) no início de 2010 e permaneceu até 2014", ou seja,
estava no exercício da função há mais de 2 (dois) anos, quando ocorreu a análise da autorização para a
expedição do CII 4528 e aquisição do referido Fuzil, porquanto, já bastante familiarizado com o cargo que
tinha assumido.

Conclui-se, assim, que o Embargante, no momento em que foi processada a análise para autorização da
expedição do CII 4528, detinha toda expertise necessária para o pleno desempenho da função que exercia.
Isso porque, já estava naquele cargo há muito tempo, tinha conhecimento da grande responsabilidade de
sua missão, possuía recursos e meios para acessar a pesquisa e toda legislação pertinente ao tema, bem
como sabia do enorme potencial destrutivo do armamento, de suas características restritas e do risco que a
sociedade poderia sofrer se esse tipo de Fuzil .50 caísse em mãos erradas.

Nesse sentido, também entendeu o Revisor e Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ em sede de Apelação nº 7000825-65.2019.7.00.0000, interposta pelo MPM contra a sentença
que absolveu o ora Embargante, Cel Ex R/1 MARIO LUIS, do crime de falso testemunho, tipificado no art.
346, do CPM:

"(...) é completamente desarrazoado que, após mais de uma década de vigência,
a norma não fosse de conhecimento no dia a dia dos servidores da DFPC,
principalmente para aqueles envolvidos com os processos de aquisição de
armamento.
..............................................
A inaceitabilidade desse desconhecimento se reforça quando considerado
que o Apelado (Embargante Cel MARIO LUIS) trabalhava há dois anos no
ofício quando o procedimento (o pedido) a ele chegou.
..............................................
(...) o calibre era terminantemente proibido para particulares, a
Portaria 24/2000-DMB, expressamente referida pelo Cap R/1 Ex Enio Razzolini,
barrava a pretensão de colecionadores de possuírem arma semiautomática
, que fosse longa, de calibre que fosse restrito e com primeiro lote de fabricação com
menos de 50 anos.
..............................................
Nesse cenário, a despeito de o Acusado ( Embargante) haver afirmado que
simplesmente cometera um equívoco no exame feito, é perceptível que essa
narrativa não se mostra aceitável. As circunstâncias que circundam a importação
autorizada esvaziam qualquer explicação ou argumento de que o militar tenha
somente cometido um equívoco culposo.". (Grifo nosso.)

E a maior prova do que foi consignado acima pelo Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em seu
aprofundado voto em sede apelação, pode ser observada nas declarações do próprio Embargante
durante sua oitiva perante o Conselho Especial de Justiça, quando afirmou que " analisava a parte
documental e a parte de legislação, consultando inclusive a internet" e "que realiza essa
consulta para verificar se a arma poderia ou não entrar no Brasil."

Ora, se o Embargante reconhece em seu depoimento que tinha o hábito de analisar a parte de
documentos e a parte da legislação, bem como que, inclusive, se preocupava em consultar nas
redes sociais outras normas e a viabilidade desse tipo de armamento entrar nesse País, então,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
por certo, após evidenciar tamanha vigilância em suas atribuições, não iria esquecer de verificar, ao menos,
as normas administrativas mais elementares - leia-se, as Portarias - que regulamentam a importação do
referido material bélico, muito menos, faria " uma análise grosso modo" de um requerimento desse jaez,
conforme alegou em sua defesa.

Da mesma forma, não se dedicaria a fazer uma leitura despreocupada do que foi pedido no
documento pelo civil Rafael Thales, sobre a autorização desse tipo de Fuzil, sem levar em
consideração o que ali constava, segundo ele mesmo afirmou em Juízo, com toda vênia.

Diante desse quadro, levando-se em conta a insigne especialização técnica do Oficial Superior em questão;
a consciência de que ele possuía sobre a grande responsabilidade da missão que lhe foi confiada; o flagrante
poder de fogo do armamento envolvido; o tempo que ele exercia essa função na DFPC, o cuidado que o
mesmo declarou ter em examinar "parte documental e a parte de legislação" e a violação patente às regras
básicas da legislação que disciplina a matéria , não há como prosperar a alegação da Defesa, no sentido de
se admitir que houve "erro" ou equívoco nas afirmações feitas pelo Embargante em Juízo, uma vez que suas
declarações tiveram o claro objetivo de encobrir a verdade do que realmente aconteceu na análise para
autorização da expedição do documento, a fim de que o civil adquirisse o armamento.

Certo é que, o fato do Embargante possuir conhecimento da Lei e da Norma sobre o assunto, tanto que
afirmou ter muito trabalho, que visitou diversos acervos, sugerindo, portanto, conhecer de armamentos, o
que só comprova que ele manuseava a legislação pertinente com certa frequência - até mesmo via internet
- já demonstra, com tais declarações, que não era tão despreparado ou descuidado assim para o cargo,
como tenta fazer crer.

Nesse sentido, confirma a prova audiovisual trazida na Denúncia, pelo depoimento do General de Brigada
Luiz Henrique de Andrade, ouvido na qualidade de testemunha igualmente compromissada na APM n° 52-
33.2015.7.11.0111. Na ocasião, o nominado General afirmou que também já tinha exercido a função de
Diretor-Geral da DFPC nos anos de 2014 a 2015. Deixou claro que a importação do armamento em questão
foi incomparável, "salta aos olhos", diante do óbvio "poder de destruição" do calibre.

Acrescentou também a nominada testemunha acima que nunca soube de outras importações de armas com
igual calibre, dada a singularidade que é a aquisição de armamento .50, sendo que, no máximo, teve ciência
da compra de tais armas para a colocação em viaturas militares, mas nunca ficou sabendo de aquisição
desse tipo de fuzil por colecionadores.

Ainda durante o depoimento, o General de Brigada Luiz Henrique em questão esclareceu que, diante de sua
longa experiência na caserna, o calibre da arma chamaria "a atenção de qualquer oficial de carreira" e que
uma "desatenção" dessa natureza, afirmada pelo Embargante, seria totalmente incabível para um militar
dessa envergadura. Por derradeiro, disse, em relação ao documento identificador, ser facilmente perceptível
que o Fuzil era semiautomático, vide o termo "ação semi-auto", que lá constava expressamente.

Registre-se, também, o que disse a Promotora de Justiça Drª. ANGELA MONTENEGRO TAVEIRA, nas razões
recursais, in verbis:

"Entretanto, não obstante o conhecimento da legislação, uma vez que afirmou que
tinha muito trabalho, ou seja, manuseava a legislação constantemente (fato que, de
pronto, colide com o aduzido na sentença), o próprio acusado afirmou que
visitou diversos acervos e conhecia as diversas armas e seu potencial lesivo.
Certamente aquele pedido de importação de armamento .50 semi
automático (em exame) teria sido, como afirmado pelo apelado, colocado
para análise a posteriori porque causou certa preocupação ao então
parecerista. E isso porque, se não tivesse causado embaraço, já teria sido
deferido, uma vez que o apelado já conhecia o armamento em razão de
visitas a colecionadores e comparecimento em eventos do gênero." (Grifo
nosso).

Em outro trecho de seu Apelo, a nobre representante do MPM ressaltou:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
"(...). Por que agiu assim, repita-se, infelizmente não se tem a ampla percepção,
talvez para tentar proteger a figura do Chefe do órgão ou mesmo para tentar
justificar uma trapalhada na hora de cumprir o dever de atuar com máxima
eficiência, presteza e cuidado, na produção de um parecer que
serviria de substrato para autorização da importação de um armamento de
tão grande poder letal. (...). Por outro lado, olvidou o Juízo a quo que o delito
figurado no art. 346 é formal, prescindindo (não necessitando) de resultado
naturalístico, logo sua consumação independeria de ter causado ou não influência
na Sentença proferida nos autos da Ação Penal alhures referida.". (Grifo nosso).

Como se vê, as provas seguem no sentido de que o Embargante, de fato, deixou de dizer a verdade ao
afirmar que seu chefe Cel R/1 Ex Paulo Roberto Saback de Macedo não sabia das restrições existentes para
aquisição do armamento, ao afirmar que tanto ele, quanto seu chefe Coronel Macedo se equivocaram e,
também, quando afirmou que a inobservância das vedações legais não foram dolosamente esquecidas para
que a importação do fuzil fosse concretizada. Isso porque tais declarações do Embargante vão na contramão
do que se apurou nos autos e, portanto, destoam do conjunto probatório.

Conforme já demonstrado linhas atrás, não era crível que o Embargante desconhecesse, por completo, a
legislação que regulamenta a importação do Fuzil Barret ou que faz restrição desse tipo de armamento. Da
mesma forma, não é razoável crer que o Embargante nem mesmo tinha conhecimento de uma simples
Portaria - norma elementar, interna - que igualmente regulava essa questão, com toda vênia, após anos
exercendo o cargo na DFPC (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados).

Nesse contexto, endosso os esclarecimentos do Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar que, em sede de Apelação, emitiu o seguinte Parecer:

"Noutro vértice, mesmo admitindo o suposto desconhecimento por parte do Apelado
da Portaria 002/2001 DLOG, que fazia restrição expressa à importação do
calibre .50, que segundo o depoimento da Testemunha Capitão R1 Ênio Denis
Razzolini não constava do compilado principal de normas sobre produtos controlados,
a análise do requerimento do civil Rafael Thales deveria estar embasada
necessariamente na Portaria nº 24/2000-DMB, principal norma
regulatória, naquela ocasião, sobre armas de colecionadores. De acordo com
essa norma, em seu artigo 9º, inciso I, não era permitido colecionar armas
"longas semi-automáticas de calibre de uso restrito, cujo primeiro lote foi fabricado há
menos de 50 anos". Ou seja, ainda existiam outras restrições que
impediriam a importação daquele armamento todas desconsideradas pelo
ora Apelado." (Grifo nosso.)

Como bem fundamentou a Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ao relatar e
fundamentar a condenação do Cel R/1 Ex Paulo Roberto Saback de Macedo in verbis:

" Não obstante o primeiro acusado [Macedo] afirmar desconhecer as
características do armamento e as respectivas normas de importação, o
requerimento para obtenção do Certificado Internacional de Importação (evento 1,
documento 12, fls. 192, da APM) previa de forma categórica a possibilidade de
importação de armamento semiautomático, de calibre .50, cano de 29 polegadas.
Ademais, o réu civil não tinha tempo suficiente como colecionador para
adquirir arma de tamanha potencialidade. Mais, havia restrições quanto ao
calibre, quanto ao cano e quanto ao fato de ser semiautomática. Não
parece, portanto, razoável alegar que não se atentou às diversas
características que impossibilitariam a importação do armamento. (...).
Impende esclarecer que o agente militar possuía vasta experiência e chefiava
a Seção de Controle de Aquisições de Produtos Controlados, setor responsável
por aferir pedidos de armamentos e munições. Alegar desconhecê-los não é
plausível. (...).
Sob outro giro , acrescente-se a impropriedade da justificativa de a concessão
de certificado ilegal ser decorrente do acúmulo de serviço e do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
desconhecimento de normas. Pelo contrário, tratando-se de requerimento de
armamento de alta potencialidade, que fugia das atividades rotineiras da DFPC ,
cumpria ao primeiro acusado, ainda que com acúmulo de trabalho, o dever
de cautela. (...).
Há de se ressaltar, as portarias já estavam publicadas há mais 10 anos.
Ainda assim, contrariando toda a legislação, o primeiro acusado optou por
conceder o Certificado de Importação nº 4528, o qual autorizou a importação
do Fuzil, Barrett, modelo 82-A1, de ação semiautomática, calibre .50, cano de
29 polegadas, ao segundo acusado." (STM. AP 7000223-74.2019.7.00.0000,
Relatora Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgado em 5.9.2019.)
(Grifo nosso).

Certo é que tanto o ora Embargante, na função de analista na DFPC, quanto o Cel R/1 Ex Paulo Roberto
Saback de Macedo, no exercício da chefia da Seção de Controle de Aquisições de Produtos Controlado,
ambos Oficiais Superiores das Forças Armadas, detinham plenas condições para analisar e indeferir a
aquisição do armamento e não indeferiram. Ao contrário, o pedido de importação do Fuzil pelo civil
foi concedido.

Nesse diapasão, ao não terem indeferido o pedido de importação, bem como, sabendo-se posteriormente
que o chefe da Seção Cel R/1 Ex Macedo estava recebendo valores indevidos para facilitar a aquisição do
armamento, resta claro que ocorreu entre ambos um esquecimento proposital e malicioso das normas legais
que proibiam a expedição do CII 4528.

Por essa razão, é que o falso testemunho do Embargante foi relevante para causa principal (Ação Penal
Militar 52-33.2015.7.11.0111), culminando com a absolvição em sede de primeiro grau de seu chefe o
também Cel R/1 Ex Paulo Roberto Saback de Macedo, motivo pelo qual aquele foi denunciado com base no
art. 346, caput, do Código Penal Militar.

É dizer que, a absolvição dos Acusados pelo Colegiado a quo, principalmente a do réu Cel R/1 Ex Macedo,
fundamentou-se de maneira determinante no depoimento tendencioso do ora Embargante (analista à época
dos fatos da Seção do DFPC), conforme revela a manifestação oral fornecida pelo Juiz-Presidente, durante o
julgamento ocorrido no dia 7 de dezembro de 2018, gravada em arquivo audiovisual:

" Depois de ter lidos os autos, de assistidos aos vídeos e visto toda a
documentação, eu cheguei à seguinte conclusão, salvo melhor juízo: se
houve algum erro, (...) (de) todo esse processo, ele partiu do analista,
porque existia naquela Diretoria uma falta de estrutura, naquele momento,
para que o pessoal pudesse existir da melhor forma." (Grifo nosso).

Sobre esse assunto, vale a pena registrar outro trecho do voto proferido pelo Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ no bojo da Apelação ministerial nº 7000825-65.2019.7.00.0000:

"(...) é perceptível que a absolvição dos Acusados, principalmente do Coronel
da Reserva Remunerada do Exército Paulo Roberto Saback de Macedo,
fundamentou-se, dentre outros motivos, no erro que o Apelado (ora
Embargante) afirmou ter praticado durante a avaliação do formulário de
importação do armamento.
....................................................
(...) é notável que o depoimento prestado pelo Acusado (ora Embargante) - o"
analista" tratado na fala - foi realmente fundamental para que o Conselho
formasse sua convicção pela improcedência da Denúncia e, portanto, pelas
absolvições do Cel R/1 Ex Macedo e do civil Rafael Thales de Freitas. Tal
relevância não é diminuída pela posterior reversão do resultado na instância ad quem
(Apelação 7000223-74.2019.7.00.0000), pois os efeitos jurídicos estão concretizados
na absolvição obtida.
..............................................
Ao mérito da acusação, inicialmente, é necessário fazer certa remissão aos fatos que o
alegado perjúrio diz respeito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
..............................................
(...) restam nítidas as inadequações do armamento perante as
normativas aplicáveis na espécie.
..............................................
(...) é notável que a restrição expressa aos armamentos com o calibre .50
já vigorava há, pelo menos, 11 anos ao tempo do "erro" pelo Réu. O tamanho
desse período esvazia a tese defensiva de desconhecimento da normativa
por força da sua ausência no copilado de normas administrativas, no "vade
mecum" referenciado pelo Cap R/1 Enio Denis Razzolini.
(...).
..............................................
No caso concreto, o fuzil importado era arma com primeiro lote em 1982, de "
ação semi-auto", com cano longo e calibre restrito, de forma que
restava óbvia a proibição, segundo disposto no art. 9º, inciso I, da Portaria
24/ 2000-DMB:
Art. 9º Não é permitido colecionar os seguintes tipos de armas:
I - automáticas de qualquer calibre e longas semi-automáticas de calibre de uso
restrito, cujo primeiro lote foi fabricado há menos de 50 anos; (Grifo nosso).
(...).
..............................................
Como visto, as citadas Portarias, que vigiam desde 2000 (24/DMB) e 2001
(002/DLog), eram expressas e claras o suficiente para que a importação
fosse denegada. Além disso, a facilidade para que os respectivos
impedimentos fossem percebidos era flagrante, pois a própria descrição do
que se importava ("função semi-auto"; "calibre .50", "29 polegadas"; "modelo 82-
A1") permitia ao "militar-médio" denotar as particularidades da arma.
......................................................
(...) é insustentável acreditar que houvera mera coincidência entre as duas
atitudes dolosas - tanto do analista, quanto do seu Chefe, ambas direcionadas
para a concretização da indevida importação -, e que não estivessem
relacionadas. Frise-se que não se pode aqui determinar se o Apelado
(Embargante) sabia da corrupção passiva de Cel R/1 Ex Macedo, pois não foi alvo
da devida investigação, nem isso foi objeto da Denúncia, de forma que se
atentaria contra as garantias ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal.
.......................................................
Entretanto, isso não evita a inescapável conclusão de que o Acusado
(Embargante) necessariamente mentiu em seu depoimento na APM 52-
33.2015.7.11.0111 ao dizer que seu Chefe também não sabia das restrições
existentes para aquela arma e de que ambos somente se equivocaram. (...).
.......................................................
A certeza desse conluio advém do fato de que é absolutamente inacreditável
que tanto o Apelado Mario Luis, quanto Cel R/1 Ex Macedo quisessem e
agissem individualmente, cada um em seu dolo, para a importação, ambos a
deixar de observar, dolosamente, as mesmas normas que restringiam a
entrada desse fuzil no Brasil nas mãos de um civil. Tudo enquanto o
primeiro era analista do segundo, o qual era responsável por concordar
ou não com o parecer de seu subordinado.
Em resumo, (...), ficou exposta a convicção, devidamente embasada nas
provas e nas decorrências lógicas delas retiráveis, de que o militar mentiu e
omitiu acerca da verdade do que sabia em relação aos fatos apurados na citada APM.
Especificamente, a um, foi demonstrado que mentiu sobre haver "errado" na
expedição do CII 4528, ao passo que, em verdade, desconsiderou incorreta e
dolosamente regras expressas (Portarias 024/2000-DMB e 002/2001-DLog)
que vedavam a importação de um "Fuzil Barret, (...) semi-auto, calibre .50 (...)"
em favor do civil Rafael Thales de Freitas.
A dois, constatado o lapso doloso no emitir opinião favorável à expedição do CII,
igualmente determinou-se que o Acusado estava em conluio com seu Chefe, Cel R/1

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2021 19:32:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68d06a2
Ex Macedo, para, no mínimo, que o armamento fosse indevidamente adquirido
pelo colecionador, sem que seja possível ou cabível, entretanto, fixar se
estava ciente ou não da corrupção ocorrida por trás dessa importação.".
(Grifo nosso.)

Portanto, tem-se que o depoimento do Embargante na APM n° 52-33.2015.7.11.0111, ao ser ouvido como
testemunha, compromissada nos termos legais, não correspondeu à verdade dos fatos que motivaram a
aprovação ou autorização para a expedição do CII 4528, destinado à aquisição, pelo civil Rafael Thales, de
um "Fuzil Barret, modelo 82-A1, ação semi-auto, calibre .50 BMG, cano de 29 polegadas, com 4
carregadores, bipe e mira óptica", razão pela qual deve ser mantido o Acórdão condenatório proferido por
este Tribunal em sede de apelação.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade,
para manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:37:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8f44fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000570-73.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: CEL EX MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA.
ADVOGADO: DR. CARLOS ALBERTO GOMES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido
acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado, para fazer prevalecer o Voto Vencido da
lavra do eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO proferido nos autos da
Apelação nº 7000825-65.2019.7.00.0000, pelo qual negou provimento ao Apelo do
Parquet Castrense, para manter a decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça para
o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o Embargante da prática do crime de
falso testemunho descrito no art. 346, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no
art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa constituída do Cel Ex MARIO
LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de
5/8/2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000825-65.2019.7.00.0000 (Evento 1), em
que funcionou como Relator para o Acórdão o eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, na parte em que este Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença a quo e
condenar o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime de falso
testemunho descrito no art. 346, caput, do Código Penal Militar, com o direito de recorrer
em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. Naquela assentada, a douta maioria reformou a Sentença absolutória proferida pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000071-21.2018.7.11.0011, por entender que o depoimento prestado
pelo Embargante na Ação Penal Militar nº 52-33.2015.7.11.0111 foi fundamental para que
o Juízo a quo formasse sua convicção pela improcedência da Denúncia e absolvesse o Cel
R/1 Ex Macedo e o civil Rafael Thales de Freitas da prática dos crimes previstos no art.
308, § 1º, e art. 309, § único, ambos do Código Penal Militar. O Acórdão ora embargado
restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSO
TESTEMUNHO. ART. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). RELEVÂNCIA
DA DISSIMULAÇÃO. INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO PROCESSO.
CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO SOBRE IMPORTAÇÃO DE ARMA.
IMPOSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO. PROVA CONTRÁRIA.
REFORÇO POR INFERÊNCIAS FÁTICO-LÓGICAS. PREDICADOS SUBJETIVOS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:37:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8f44fd
DO ACUSADO. FALSIDADE DENOTADA. PROVIMENTO. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Imputada a prática de perjúrio, essa só se consuma se constatado que
a falsidade influenciou no resultado do processo em que formulada. O
fato será impunível, por absoluta incapacidade em ferir o bem jurídico
tutelado, caso não percebida essa relevância. No caso concreto, as falas
do Apelado foram fundamentais para a absolvição inicialmente prolatada
nos autos da Ação Penal Militar em que foi ouvido como testemunha
compromissada. Precedentes deste Superior Tribunal Militar.
II - A determinação da ocorrência da dissimulação criminosa depende da
presença de arcabouço probatório capaz, porém as conclusões por ele
alcançáveis podem ser reforçadas por meio de inferências fático-lógicas
retiráveis de outras circunstâncias existentes nos autos, como os
notórios conhecimentos do indivíduo. No caso, a prova testemunhal, em
conjunto com as condições pessoais do Acusado, demonstrou a
irrazoabilidade de parte do depoimento prestado e, consequentemente,
a falsidade praticada.
III - O Réu era e é Oficial Superior de carreira do Exército e exercia, fazia
dois anos, função técnica no Departamento de Fiscalização de Produtos
Controlados, especificamente na Seção de Aquisições. Em face disso, o
relato de desconhecimento de normas administrativas, algumas vigentes
por mais de uma década ao tempo do fato, referentes à legalidade da
importação de armas por civil, demonstrou-se impossível no caso
concreto, o que acarretou no necessário reconhecimento da quebra do
compromisso assumido com a verdade e, consequentemente, a
incidência no delito.
IV - Apelação provida. Condenação imposta. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000825-65.2019.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 07/08/2020)
4. Nas Razões, o Embargante, com base nos fundamentos do voto vencido da lavra do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, requer a reforma do Acórdão embargado,
para que se faça prevalecer o entendimento minoritário que negou provimentou ao Apelo
Ministerial, mantendo na íntegra a Sentença absolutória em favor do Embargante, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. No voto que formou a corrente minoritária, entendeu-se que o depoimento prestado
pelo Embargante, confirmado por outras testemunhas, somado ao fato de se tratar de um
Coronel cuja função era a de analisar pedidos de certificação de importação de armas, por
si só, não justificariam a prática do crime descrito no art. 346, caput, do Código Penal
Militar.
6. Ademais, nos termos do voto vencido, reputou-se o entendimento de que o testemunho
do Embargante em julgamento não trouxe qualquer reflexo para o deslinde da causa,
tendo o Acórdão, assim como na Sentença, se firmado nos demais testemunhos e provas
documentais carreadas nos autos.
7. Entendi que assistia razão ao Embargante.
8. Verifica-se que o Embargante foi denunciado pela prática do crime de falso testemunho
tipificado pelo art. 346 do CPM, em razão de seu depoimento prestado nos autos da Ação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:37:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8f44fd
Penal Militar nº 52-33.2015.7.11.0111, na condição de testemunha compromissada
perante o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por meio do qual teria,
supostamente, proferido falsas afirmações e se omitido acerca da verdadeira
dinâmica dos fatos, os quais se relacionavam à elaboração de Parecer e de autorização
para a importação, pelo Civil Rafael Thales de Freitas, de um Fuzil Barret, modelo 82-A1,
ação semi-auto, calibre .50 BMG, cano de 29 pol., com 4 carregadores, bipe, e mira óptica.
9. Finda a instrução probatória, o Juízo colegiado julgou, por 3x2, improcedente a
Denúncia e absolveu o Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA da imputação
de falso testemunho narrada na Exordial Acusatória, com fundamento no art. 439, alínea
"b", do Código de Processo Penal Militar, por entender, conforme trecho extraído da
Sentença, que:
"(...) o depoimento testemunhal do Cel. MARIO LUIS em nada influiu na
Sentença da Ação Penal 52-33.2015. Desse modo, além da atipicidade
da sua conduta, os fatos narrados por ele no Processo anterior mostram-
se absolutamente irrelevantes para o deslinde daquela Ação Penal,
podendo-se concluir que o teor daquele depoimento foi inepto e incapaz
de macular a Administração da Justiça. (...)" (Evento 180 do Processo nº
7000071-21.2018.7.11.0011).
10. Inconformado com a Sentença Absolutória, o Parquet Militar interpôs Recurso de
Apelação perante esta Corte Castrense que, por maioria, reformou a decisão recorrida e
condenou o ora Embargante como incurso no crime de falso testemunho descrito no art.
346, caput, do CPM.
11. Diante da reforma realizada por este Tribunal, a Defesa Constituída do Embargante
opôs os presentes Embargos Infringentes, buscando arrimo no voto que formou a corrente
minoritária, para que seja mantida a decisão absolutória anteriormente proferida.
12. Nesse sentido, a Defesa Constituída aduz que a expedição do Certificado Internacional
de Importação da arma deu-se em razão de falta de conhecimento, por parte do
Embargante, da Portaria 002/2011-DLog.
13. Argumenta ainda que não é possível afirmar que o Embargante tenha feito afirmação
falsa, haja vista que, em seu próprio depoimento, admitiu ter errado, o que ocorreu em
virtude da falta de estrutura naquela Organização Militar à época.
14. Sustenta que o Embargante era o único que exercia a função de analista da seção de
aquisições da Diretoria de fiscalização de Produtos Controlados, sendo o militar o único
responsável por analisar todos os pedidos de importação de armas do Brasil.
Cumulativamente a essa função, também exercia a de Ajudante de Ordens do Diretor da
unidade.
15. O crime de Falso Testemunho ou Falsa Perícia descrito no art. 346 do Código Penal
Militar dispõe o seguinte:
Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como
testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial,
processo administrativo ou judicial, militar:
Pena - reclusão, de dois a seis anos
16. O citado tipo penal possui como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade
livre e consciente de falsear, negar ou calar a verdade, cuja consumação ocorre com o
fecho do depoimento da testemunha ou ainda com a versão falsa dada pelo intérprete.
17. Infere-se dos autos que a prova testemunhal produzida durante a instrução criminal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:37:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8f44fd
confirma a versão apresentada pelo Embargante em seu depoimento prestado na Ação
Penal Militar nº 52-33.2015 acerca da sobrecarga de trabalho na seção de aquisições e de
ter cometido um erro, que resultou na autorização de importação do armamento.
18. Nesse sentido, convém colacionar os depoimento prestados pelas testemunhas em
Juízo, conforme a seguir:
a) Coronel R1 LUCIANO DE SOUZA ABREU:
"que trabalhou na Seção de apoio administrativo da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) na época em que o acusado
era daquela Diretoria; que o acusado trabalhava em dois setores: no
setor de controle de aquisições e como Ajudante de Ordens do diretor da
DFPC; que conhecia o trabalho que o Cel MARIO LUIS fazia porque
participava da gestão de processos da Diretoria (...) que a legislação
sobre armamento era dispersa, e havia várias normas que tratavam do
mesmo assunto, existindo inclusive um "vade mecum". Porém, não havia
o cuidado de atualização do livro de legislação. Lembrou que havia
bastantes processos para análise em todas as seções de controle de
aquisições, pois não existia, ainda, a informatização dos processos (...)"
(Evento 34, vídeos 1-4, do Processo nº 7000071-21.2018.7.11.0011);
b) Capitão R/1 ENIO DENIS RAZZOLINE:
"Lembra que no ano de 2012 dentro da Diretoria era de
conhecimento geral dos militares que as seções mais sobrecarregadas
de volume de trabalho eram a de Aquisição onde o Cel
MARIO LUIS trabalhava, e de Registro. Que após a liberação da arma,
tomou conhecimento de que havia ocorrido um erro na liberação do
fuzil .50; que o coronel MARIO LUIS esteve no seu setor, e perguntou
se um Colecionador poderia ter uma arma calibre .50 e respondeu a ele
que não; que então ele mencionou que a Portaria 025 do
Colecionador não registrava nada sobre o calibre e falou que a
questão específica do calibre é uma Portaria separada, é a Portaria
002/2001 (...) que trabalhava à época também na parte de normas,
no que diz respeito à atividade de colecionismo, por ter
obtido licenciatura em História, e acredita que por isso o Cel MARIO
LUIS foi ao seu Setor fazer aquela pergunta sobre o calibre da arma
para o colecionador; que lembrou de ter ratificado ao então Major MARIO
LUIS que a questão da .50 não estava versada na Portaria 025, mas sim
na Portaria 002, que delimitou o calibre de .50, para qualquer arma,
como de uso exclusivo das Forças Armadas, categoria de controle A, pelo
R-105; que ele perguntou onde estava previsto isso, que então mostrou
um livro antigo, que continha a referida norma; asseverou que o R-105,
que é o manual do Exército, traz o grau de restrição que pode por em
produtos controlados; que o grau de restrição "A" é o maior que existe, e
só pode ser destinado às Forças Armadas; afirmou, então, que a Portaria
025 não trazia restrição específica ao calibre de.50, porém, na época, foi
criada uma Portaria pelo DLOG (Portaria 002/2001) que criou uma
restrição específica para calibre .50, e a partir desse momento, não era
mais autorizado qualquer arma .50 para qualquer colecionador; relatou
que na época em que chegou à OM, recebeu norma impressa R-105, que
tratava sobre produtos controlados e um livreto que continha várias
legislações afins; que por volta de 2009, foi distribuído aos militares da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:37:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8f44fd
Diretoria um manual em espiral, que tratava sobre "legislação básica de
fiscalização de produtos controlados"; que, sempre que se precisava
fazer análise, o principal instrumento de consulta era o manual em
espiral, e, quando ocorreu a pergunta do Major MARIO LUIS, na época,
que pelo menos se deu conta de que a Portaria 002/2001, a 21, e a
001/Colog/2001 não constavam no manual em espiral; destacou que
havia o site da DFPC, mas que o acesso a normas naquele portal era
muito difícil à época, em razão do mapa do site (...)" (Evento 34, vídeos
4-9, do Processo nº 7000071-21.2018.7.11.0011);
c) Coronel R1 Paulo Roberto Saback de Macedo (testemunha não compromissada):
"(...) que o efetivo na época era reduzido, em torno de 70 militares em
toda Diretoria, e hoje o efetivo praticamente quadruplicou; que hoje
existem 3 ou 4 analistas, e na época em que o fato ocorreu (importação
do Fuzil Barret), somente o Cel MARIO LUIS era o analista; que a
quantidade de processos analisados pelo Cel MARIO LUIS, por ano, era
de 25.000 processos, e reiterou que a demanda de trabalho realmente
era muito grande, o que, no seu entender, leva a cometer erros nas
autorizações; que o Cel MARIO LUIS estava muito sobrecarregado, pois
acumulava outras funções; que o Cel MARIO LUIS era assistente do
Diretor, e também realizava visitas de orientação técnica, reuniões, e o
ambiente era muito sobrecarregado; que o erro cometido do Cel MARIO
LUIS não deve ser o único; que há vários, pois a rotina, o trabalho e
quantidade de tarefas são fatores que levam ao erro, mas não há como
afirmar que os erros são intencionais. (...) que a pressão sofrida pelo Cel.
MARIO LUIS era em decorrência da alta demanda de processos, e que os
interessados perguntavam sobre seus pedidos, se já estava sendo
analisado; que havia também autoridades requerendo autorizações, o
que aumentava ainda mais a responsabilidade nas análises dos
documentos (...)" (Evento 34, vídeos 9-14, do Processo nº 7000071-
21.2018.7.11.0011).
19. Diante da leitura dos depoimentos, é possível notar que as testemunhas foram
uníssonas ao mencionar a alta demanda que existia no setor em que o Embargante
trabalhava, bem como com relação à falta de conhecimento necessário acerca da
legislação de produtos controlados pelos militares que eram designados para trabalhar
naquela Diretoria e à dificuldade de consulta das respectivas normas pela internet.
20. Assim, não há como afirmar que o Embargante tenha proferido falso testemunho ou
que tenha se omitido acerca de como ocorreu o processo de autorização de importação
do Fuzil ao depor como testemunha compromissada nos autos da Ação Penal Militar nº 52-
33.2015.7.11.0111, pois o que se demonstra, na realidade, é que o acusado narrou
minuciosamente a dinâmica de autorização de importação do referido armamento.
21. Ademais, como asseverou o Juízo a quo, não se demonstrou que o depoimento
prestado pelo Embargante tenha influenciado na Sentença Absolutória proferida pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM em favor do Cel
PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO e do civil RAFAEL THALES DE FREITAS nos autos
daquela Ação Penal Militar.
22. Alinhei-me, portanto, ao entendimento esposado no voto vencido de que, sendo
irrelevante o testemunho para o deslinde da Ação Penal Militar, torna-se imperiosa a
absolvição do agente, ante a inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma
incriminadora em comento.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:37:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8f44fd
23. Por essas razões, entendi que deveria prevalecer, inteiramente, o voto vencido do
eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, in litteris:

"Em sessão de julgamento, realizada no dia 25 de junho de 2020, o
Tribunal decidiu, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial
e reformar a Sentença para condenar o Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO
BARBOSA DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito de
recorrer em liberdade, como incurso no crime de falso testemunho, art.
346, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de
dois anos, na forma do voto do Ministro Revisor PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, Relator para o Acórdão.
Coadunei-me com a corrente minoritária que negava provimento ao
apelo para manter a Sentença absolutória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A tese ministerial sustentou a condenação do Réu como incurso no art.
346 do CPM, por entender que o Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA
DE SOUZA, ao testemunhar na APM nº 52-33.2015.7.11.0111, mentiu ao
narrar que sofria pressão para as análises e que as realizava 'grosso
modo', sendo que se recordava do ocorrido com riqueza de detalhes e
que detinha a expertise pela sua formação e pelo conhecimento
adquirido como Oficial, somado ao tempo que já atuava na DFPC.
A Defesa, por seu turno, sustentou a manutenção do decreto absolutório
por entender que o Acusado não mentiu nem escondeu fatos em seu
depoimento. O teor desse depoimento foi confirmado pelas testemunhas
e que não se pode presumir que o Coronel soubesse de algo somente
em razão de sua função.
Infere-se dos autos que vários colecionadores dispunham de armamento
de calibre .50, a concluir que tal fato não era um fator preponderante na
concessão da licença, e que o Réu estava submetido a sobrecarga de
trabalho, o que torna factível que o tenha induzido a erro.
Nota-se, ainda, que o depoimento do Acusado foi confirmado por outras
testemunhas, arroladas no processo, e que o fato de ser um Coronel com
a função de analisar os pedidos de certificação de importação, por si só,
não justificaria a prática delitiva.
Em outra quadra, o testemunho em julgamento não trouxe qualquer
reflexo na resolução da causa. Em verdade, como na Sentença, o
Acórdão no processo principal se firmou em outros testemunhos e
provas documentais carreadas nos autos, sendo que o depoimento do
Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, na parte tida como
supostamente falsa pelo MPM, serviu somente para esclarecer a
dinâmica dos processos dentro da DFPC, o que o torna irrelevante para o
deslinde do crime de corrupção passiva julgado na APM nº 52-
33.2015.7.11.0111. Oportuno citar a ementa do acórdão, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA.
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENSIDADE DO DOLO. PERIGO
DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:37:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8f44fd
INFRINGÊNCIA DE DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA.
Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à
caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva.
O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração
Militar, na medida em que exige de seus agentes a probidade no
desempenho das funções. Exige-se do servidor, e particularmente
do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo certo que um
desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido.
O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando
com a função pública. Restou, por certo, violada a ordem
administrativa castrense.
No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu
poder econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper
funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício de sua
esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a
repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas.
A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do
serviço público, em conformidade com os vetores éticos da
sociedade brasileira.
A majoração da pena-base revela-se necessária em face da
intensidade do dolo, bem como da extensão do dano ou perigo de
dano.
Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal,
incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do
art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM.
Apelo ministerial provido. Decisão unânime. (Ap nº 7000223-
74.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, julgada em 5/9/2019, DJe 26/9/2019).
Em outra oportunidade, ao se debruçar sobre o tema, sem divergências,
esta Corte entendeu que para a configuração do delito, o depoimento
tido como falso deve resultar em fatos juridicamente relevantes capazes
de afetar a administração da Justiça. Nesse sentido, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FALSO TESTEMUNHO. ART. 346 DO CPM. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS
DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO.
NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. .FATO JURIDICAMENTE
RELEVANTE. INFLUÊNCIA NA DECISÃO DA CAUSA. NÃO
COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
UNANIMIDADE.
O crime de falso testemunho descrito no art. 346 do Código Penal
Militar exige que o depoimento, em tese falso, resulte em fatos
juridicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e, além
disso, que tenha influência na decisão da causa.
Se o agente afirma fato falso, porém, este se mostra
irrelevante para a solução da causa, inexiste violação do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:37:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8f44fd
bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora
descrita no art. 346 do CPM, haja vista que se valeu de
meio absolutamente ineficaz para macular a administração
da justiça.
Negado provimento ao Recurso. Unanimidade. (RESE nº 131-
12.2015.7.11.011/DF, Rel. Min. Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO
SILVA, julgado em 28/6/2016, DJe 8/8/2016).
Assim, mesmo que se considerasse a hipótese da ocorrência de falso
testemunho, é fato que o depoimento do Acusado restou irrelevante
para o deslinde da questão, a configurar sua conduta atípica.
Nessas circunstâncias, sendo o calibre da arma comum em acervos de
colecionadores e o elevado volume de serviço a que era submetido o
Acusado, somados a irrelevância do seu testemunho para o deslinde da
ação penal, se denota clarividente sustentar que não houve a vontade
livre e consciente do Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA
em prestar declarações nitidamente falsas, omitindo- se,
deliberadamente, sobre a verdade, na condição de testemunha do que
presenciou, com o intuito de reformar a decisão do juízo de piso.
Firme na convicção e discordando dos fundamentos apresentados pela
corrente vencedora, entendi ser imperiosa a absolvição do Acusado para
mantença integral da Sentença recorrida.
Essas foram às razões que me levaram a divergir da douta maioria, por
entender que o testemunho do Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA
DE SOUZA foi irrelevante para o deslinde da APM nº 52-
33.2015.7.11.0111, tendo sido confirmado por outras testemunhas em
juízo, e, portanto, incorrendo na manutenção da Sentença absolutória.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo
Ministerial, para manter a íntegra da sentença absolutória pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos." (Grifo no original).
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado para fazer
prevalecer o Voto Vencido da lavra do eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO proferido nos autos da Apelação nº 7000825-65.2019.7.00.0000, pelo qual negou
provimento ao Apelo do Parquet Castrense, para manter a decisão proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o Embargante
da prática do crime de falso testemunho descrito no art. 346, caput, do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor